Tribunal: TJDFT
Processo: 0722798-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722798-48.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO CARDOSO MOITINHO APELADO: EVALDO FEITOSA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GERALDO CARDOSO MOITINHO em face de EVALDO FEITOSA DOS SANTOS objetivando a declaração de nulidade de escritura pública lavrada pelo tabelião apontado como autoridade coatora. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não cabimento do mandado de segurança, ante a inclusão de pedidos de reconhecimento de propriedade sobre o imóvel e de reparação por danos materiais, a ausência de litisconsortes passivos necessários, a necessidade de dilação probatória e o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2025 12:58:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador